Tribunal: TJPA
Processo: 0005435-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005435-75.2011.8.14.0301

APELANTE: RP COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADO: ANTONIO ERNESTO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005435-75.2011.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADOS: ANTONIO ERNESTO COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. CONEXÃO COM A LIDE Nº 0049946-27.2012.8.14.0301. RECONHECIDO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) Tratando-se de ação executória movida em de alegado inadimplemento de débito relativo a cheque que pagaria transação de compra e venda de piscina e de sua instalação, impossível a referida cobrança quando em lide conexa se reconhece o defeito na prestação do serviço relativo ao débito que se pretende executado, vide art. 476 do Código Civil;

II) Portanto, não merece reforma a sentença de piso, eis ter bem notado que ao caso era aplicável a extinção prevista no art. 924, III, do CPC/2015;

III) Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005435-75.2011.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADOS: ANTONIO ERNESTO COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em face de
ANTONIO ERNESTO COSTA DA SILVA
.

De início, tratou-se de ação de execução de cobrança de débitos relativos a cheque passado pelo demandado em razão de negócio jurídico de compra e venda de piscina comercializada pela autora.

Exceção de pré-executividade fora apresentada, a qual fora rejeitada pelo juízo singular (ID.
13131341).

Sentença prolatada (ID.
13131343
), julgou-se extinto o processo, com base no art. 924, III, do CPC/2015. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a demanda seria conexa ao processo nº 0049946-27.2012.8.14.0301 (ação de ressarcimento por defeito no produto) e ao processo 0049925-51.2012.9.14.0301 (embargos à execução), lides das quais fora reconhecido o defeito no produto que afastava a exigibilidade do título. Logo, compreendeu-se que houve a extinção da dívida.

Em sede recursal, argumenta-se que a sentença merece reforma integral (ID.
13131346
), eis que o autor não teria comprovado o defeito no produto comercializado. Nesse sentido, alega ser credora da parte, fazendo-se executável o título levado ao juízo.

Foram apresentadas contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID. 13131347).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005435-75.2011.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADOS: ANTONIO ERNESTO COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em examinar se fora correta ou não a sentença proferida pelo juízo de piso que extinguiu a execução com base no art. 924, III, do CPC/2015.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, percebe-se que o caso não é de grande complexidade. Explicito:

Em um primeiro horizonte, e em uma análise aos autos da lide nº 0049946-27.2012.8.14.0301, vê-se inequívoco que o objeto comercializado pela recorrente apresentou defeito ocorrido por sua exclusiva responsabilidade.

Desse modo, aplicar-se ao caso o previsto no art. 476 do Código Civil, o qual prevê que ‘
’nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’’.
Portanto, factível que a empresa apelante não pode executar o referido título de cheque sem ter cumprido com sua parte ideal da obrigação firmada com o recorrido.

É o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - CHEQUE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CPC - CONTRATAÇÃO ENTRE PARTICULARES - PACTA SUNT SERVANDA - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS - Para a ação monitória a exige-se "prova escrita", ainda que singela, que consiste em documentação idônea e hábil a legitimar um juízo positivo de probabilidade quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditício sustentado pelo demandante. - Conforme disposto no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir implementação da obrigação pela outra parte. - Não demonstrando o autor/embargado que efetivamente cumpriu com as obrigações contratualmente previstas a fim de que fosse efetuado o pagamento do valor ajustado, pertinente a incidência da exceção do contrato não cumprido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.218998-3/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 17/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COBRANÇA DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – RECONHECIMENTO - É requisito essencial à propositura da monitória a presença de prova escrita demonstrativa do débito cuja satisfação é pretendida e que não possui a força executiva autônoma, sendo desnecessária a indicação da causa debendi.- Considerando que a parte autora não comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.374826-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 05/12/2024)

Portanto, não merece reparo a sentença de piso, eis que corretamente observou que o executado, ora recorrido, obteve a extinção total da dívida em razão do julgado na lide nº 0049946-27.2012.8.14.0301. Nesse sentido, pelo defeito no produto e na prestação do serviço de instalação da piscina, aplica-se o art. 476 do Código Civil, o que impede a execução do título, vide que, ao fundo, reconhece-se que a dívida não fora plenamente constituída.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025